Tribunal: TJDFT
Processo: 0728898-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Na espécie, o agravo de instrumento não reunia condições de admissibilidade, vez que a decisão a quo recorrida é expressa ao extinguir a execução, tendo inclusive nomeado o ato decisório de sentença.
3. O recurso cabível para impugnar a homologação de cálculos, decidido em sentença, é a apelação e não o agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação na hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.